Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009018-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AUTOR), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (REU), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
EM
AÇÃO RESCISÓRIA

–
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009018-50.2020.8.11.0000

AUTOR: FILADELFO DOS REIS DIAS

REU: CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno em
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência,
interposto pelo autor,
Filadelfo dos Reis Dias
, contra
decisão (id. 74164472) que indeferiu seu pedido de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha
.

Após discorrer sobre a situação fática e jurídica, reitera a alegação e pedido de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha, a fim de demonstrar tratar de prova nova os documentos – contrato e aditivos – que utilizou para instruir a petição inicial da Rescisória e para fundamentar sua alegação de pagamento da dívida perseguida na Ação Monitória que gerou o acórdão rescindendo.

Contraminuta no id. 75184965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de
Agravo Interno em
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência,
interposto pelo autor,
Filadelfo dos Reis Dias
, contra
decisão (id. 74164472) que indeferiu seu pedido de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha
.

O cerne deste Agravo interno é saber, pois, se se é caso de reforma da
decisão (id. 74164472) que indeferiu o pedido do autor da Ação Rescisória, aqui agravante de interno, de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha
.

Em sede de Impugnação à Contestação (id 72777956), o autor da Ação Rescisória, aqui agravante de interno, postulou e teve indeferido o pedido de realização de audiência
de instrução para oitiva de testemunha, a fim de demonstrar tratar de prova nova os documentos – contrato e aditivos – que utilizou para instruir a petição inicial da Rescisória e para fundamentar sua alegação de pagamento da dívida perseguida na Ação Monitória que gerou o acórdão rescindendo.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que indeferiu o pedido de realização de audiência instrutória para oitiva de testemunha:

“
Em Impugnação à Contestação (id 72777956), em síntese, o autor realça a existência de provas novas, por conta da ausência de conhecimento prévio dos contratos firmados com a requerida Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda., em especial o contrato entabulado em 13/04/2009.

Assevera que somente teve ciência de tais documentos, após se reportar a Herbert Tarcisio de Almeida, procurador à época da empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda..

Aduz, de outro turno, que a requerida recebeu os valores correspondente aos créditos cedidos pela empresa Inter Tours Viagens e Turismo Ltda., inclusive com levantamento de alvará, de modo que a dívida foi satisfeita.

Requer que seja realizada a audiência de instrução para a oitiva do Sr. Herbert Tarcísio de Almeida para o esclarecimento quanto aos documentos novos.

Reitera, por sua vez, o pedido para que seja determinada a expedição de ofício ao Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para que preste informação quanto ao cumprimento de sentença – cód. 109104, objeto do contrato de cessão de crédito, e seu desmembramento – cód. 1158971.

Decido.

De acordo com o autor, há provas novas que revelam a ocorrência de supressão de garantias, bem como a comprovação da quitação da dívida, objeto da ação monitória, cujo acórdão se pretende a rescisão.

Para tanto, aduz pela realização da audiência de instrução, para a oitiva de Herbert Tarcísio de Almeida, a título de esclarecer acerca dos referidos documentos novos.

Pois bem. Verifica-se que o pedido de realização de instrução processual foi formulado após a inclusão do processo em pauta de julgamento, de modo que, ainda que implicitamente, se entendeu por desnecessária a produção de provas, em particular a testemunhal.

Assim se diz, porque há nos autos elementos para a pronta solução da demanda, vale dizer, que a prova documental colacionada é suficiente para o deslinde da lide que envolve matéria de direito.

Posto isso,
indefiro o pedido de abertura de instrução probatória.
Intime-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.”
(grifo próprio).

Pois bem
. Em que pese as alegações, tenho que razão não as socorre.

Sucede que o pedido já foi analisado e a conclusão lançada na decisão impugnada é de ser desnecessária a realização da audiência pleiteada, por já ter no processo, provas suficientes para o julgamento da Ação Rescisória.

Aliás, o processo já estava preparado para julgamento, inclusive com inclusão em pauta de julgamento, fato este que bem demonstra, como consignado na decisão impugnada que, ainda que implicitamente, já havia o entendimento de desnecessidade de produção de provas. Situação que se mantém.

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com igual orientação:

“
AGRAVO

INTERNO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA,
REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.

Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado sob a
alegação

de excesso de execução.
Alegação
genérica, sem demonstração por meio de cálculo de eventual excesso. Versão que ficou na orfandade. Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(
Agravo

Interno
, Nº 70084368000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-08-2020)

(grifei).

E não se verifica, neste Agravo Interno, a existência de fatos diversos daqueles arguidos e sopesados no pedido indeferido.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada,

que indeferiu o pedido do autor da Ação Rescisória, aqui agravante de interno, de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021